Tribunal: STF
Processo: HC 228894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Andrioli Miguel, em favor de Bruna de Lima Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 807.952/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNA DE LIMA ALVES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente sob a imputação da suposta prática do crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12850/2013, artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e, art. 1º da Lei n º 9613/1988. Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 206): 



    […]



    Na presente oportunidade, a defesa argumenta, em síntese, que a paciente é mãe de duas crianças com idades inferiores a 12 anos, fazendo jus, portanto, à substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos da lei processual penal e do entendimento jurisprudencial, vigente na Suprema Corte. 



    Sublinha a presença de condições pessoais favoráveis à paciente, como residência fixa e família constituída, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares alternativas se for o caso. O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fls. 221/223). 



    Prestadas as informações (e-STJ fl. 229), o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício (e-STJ fls. 276/280). (eDOC 12)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a defesa requer a “substituição da prisão pena por prisão domiciliar, fiscalizada por tornozeleira eletrônica, que seja concedida a revogação da prisão, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos legais inerentes à concessão do benefício pleiteado e em consonância com as excepcionalidades que norteiam o caso, ou mister autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda com monitoramento eletrônico, com espeque nos arts. 318, V e 318-A e B, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, por ser MEDIDA DE JUSTIÇA.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No presente caso, o Tribunal a quo entendeu haver elementos suficientes para a manutenção da segregação cautelar e indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 207/209): 



    Isto porque, como bem delineado em sede liminar, o presente caso configura situação excepcional que recomenda a segregação cautelar da paciente, visto que denunciada em outra ação penal e reincidente(mov. 1.90 dos autos originários), indicando possível conduta reiterada em crimes. Ademais, no presente caso, não restou demonstrada efetiva imprescindibilidade de cuidado exclusivo da paciente para com os infantes. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela necessidade da manutenção da segregação cautelar de indiciados reincidentes, e que não tenham demonstrado imprescindibilidade dos seus cuidados exclusivos para as crianças. (...) Desta forma, em que pese ser a paciente genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, não pode esta utilizar dos referidos infantes para acobertar eventuais desvios de conduta de sua parte. Ademais, é de se consignar que os delitos imputados à paciente são extremamente graves – tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro – sendo dolosos, punidos com reclusão, cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). 



    Ressalte-se, ainda, que a decisão que decretou preventiva está fundamentada em provas sobre a existência dos crimes e indícios de autoria, o que se confirma a partir do exame do Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0046.20.161830-6 e relatórios técnicos operacionais de movs. 1.2 a 1.4, dos Autos nº 0008599-39.2022.8.16.0129, o que se traduz em “fumus commissi delicti”. E o ato está embasado em elementos informativos que indicam o “periculum libertatis”, pois sopesou a periculosidade da agente, reincidente em delitos relativos a entorpecentes, motivo pelo qual há necessidade de prisão cautelar para a garantia da ordem pública (mov. 9.1 dos Autos nº 0010061- 31.2022.8.16.0129): “(...) No que tange ao pedido de revogação da segregação cautelar da requerente, entendo que o pleito não merece prosperar. Isso porque, como bem observado na decisão de mov. 8.1, além do crime de lavagem de dinheiro, à pessoa de BRUNA DE LIMA ALVES são imputados, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além disso, evidencia-se, da análise dos autos principais, “tratativas expressas relativas à contabilidade do tráfico de drogas firmado” entre a requerente e Rogério, além de constar em seu desfavor anotação criminais pretéritas (mov. 1.90). Nessa linha de intelecção, o Ministério Público, acertadamente, consignou que “O decreto prisional dos autos n.º 0008599 39.2022.8.16.0129 encontrase devidamente fundamentado por dados concretos colhidos em robusta investigação, havendo indícios suficientes de que a ora requerente praticou ela imputados, consoante item 2.2.2 da decisão de mov. 1.7 (exarada nos autos principais) [...]” (mov. 6.1, p. 3, último parágrafo) e que “[...] não houve alteração fática na situação que ensejou a decretação da prisão preventiva, a qual ainda se faz necessária para a ordem pública garantia da aplicação 3 e aplicação da lei penal” (p. 4, último parágrafo, e p. 5, 1º parágrafo). Se confrontados com os elementos de provas constantes dos autos principais, tem-se que, ao menos por ora, os fundamentos que embasam o processo incidental em tela são inábeis a levar a conclusão diversa daquela à qual se chegou, repisa-se, o Ministério Público, e o Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca. (...) Desse modo, a prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva, não tendo sido comprovada qualquer circunstância fática que tivesse o condão de neutralizá-lo. Sob essa perspectiva, entrelaçando todos os fatores acima delineados e considerando os critérios de legalidade, necessidade e proporcionalidade, especialmente quanto à proibição de excesso, e a fim de emprestar efetividade aos direitos fundamentais, vislumbra-se que, em relação à requerente, há veementes indícios de que, caso colocado em liberdade, ofertará risco à ordem pública, tal qual indicado na decisão que impôs a medida cautelar ora impugnada. (...)” Diante do exposto, voto no sentido de ser denegada a ordem impetrada. Neste cenário, ainda que o acórdão se reporte a fundamento que, em tese, se mostra inidôneo para a denegação do recolhimento domiciliar pleiteado (isto é, a suposta necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos infantes, exigência esta que é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, uma vez que tal "indispensabilidade", no caso da mãe, é legalmente presumida), infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar organização criminosa envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo noticiado, ainda, conforme o que se extrai do decisum e da consulta feita aos registros constantes do site do Tribunal de origem, que se trata de pessoa reincidente no crime de associação para o tráfico de drogas, circunstâncias essas, por si só, possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. 



    […]



    Adicionalmente, mencione-se que, ao prestar suas informações, o Magistrado singular explicita que "Há indícios da habitualidade de crimes por parte da paciente, inclusive cometidos dentro da residência, na presença dos filhos menores." (e-STJ fl. 229), informação esta que apenas corrobora a percepção a respeito da periculosidade da acusada e do claro risco para a ordem pública, caso mantida a liberdade da paciente, bem como para a própria integridade física e psicológica dos infantes.



    […]



    Nesse panorama, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame, inclusive, como visto, reincidência criminosa e significativa colaboração com o trabalho de facção criminosa, a reforçar a elevada reprovabilidade da conduta imputada. (www.stj.jus.br)



    O impetrante alega que o fato de o crime ter sido praticado na residência da paciente, reincidente e acusada de colaborar com facção criminosa, não pode ser obstáculo à concessão da prisão domiciliar. (eDOC 1, p. 6)



    Não tem razão.



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que cometiam os crimes dentro de suas residências: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente